Tribunal: TCU
Processo: 015.934/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5552/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA), em que encaminha para as providências pertinentes o julgamento das contas do exercício financeiro de 2015 do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina (CIDCP - Chapada Forte), convenente do Convênio 001/2014 (SIAFI 801870/2014), celebrado com o Ministério da Cidadania, cujo objeto é, em síntese, a construção e operacionalização de cisternas para atendimento de 2.000 famílias. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU, devendo ser conhecida; considerando que as irregularidades noticiadas pelo TCM-BA dizem respeito à divergência dos números do ativo imobilizado de 2014 para 2015, e ressalta que tal discrepância (R$ 11.382.204,24) se deu em função da contabilização, em 2015, de cisternas em construção (objeto do convênio), segundo alegação do gestor; considerando que o julgamento daquelas contas de 2015 foi pela regularidade com ressalva, relativizando o impacto de tais fatos sobre a prestação de contas do consórcio; considerando que o ajuste se encontra em execução, com vigência até 31/12/2020, conforme demonstra consulta no Siconv, realizada pela unidade técnica do TCU; considerando que os fatos trazidos pelo TCM-BA devem ser, primeiramente, levados ao conhecimento do Ministério da Cidadania (concedente) para a adoção das providências de sua alçada, quando da análise da prestação de contas do convênio em tela; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno, em: a) conhecer desta representação e considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica ao Ministério da Cidadania e a seu respectivo órgão de controle interno para adoção das providências de sua alçada quando da análise da prestação de contas do convênio 801870/2014; c) arquivar os presentes autos. 1.Processo TC- Processo 015.934/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. 1.3. Unidade: Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.